Tribunal: TJDFT
Processo: 0791264-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito administrativo. Ação declaratória de nulidade de auto de infração de trânsito c/c pedido de tutela antecipada. Recurso inominado. Indeferimento da inicial. Apresentação de processo administrativo. Impossibilidade de julgamento do mérito. Não verificada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que indeferiu a inicial, na forma do art. 321 parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo, com base no arts. 485, I, e 486, § 1o, ambos do mesmo diploma processual civil.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ilegalidade da exigência de juntada aos autos do processo administrativo que originou a autuação, por entender que tal encargo incumbe à parte ré. Afirma que impor à autora, parte hipossuficiente, a apresentação de documentos que não possui ou cuja obtenção demandaria esforço desproporcional, para comprovar vício do ato estatal, configura verdadeira violência processual. Requer a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição e extinguiu o processo sem análise do mérito.
III. Razões de decidir
6. Nos termos dos art. 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Além do mais, nos termos do art. 321, do mesmo diploma processual, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
7. Já a Lei no 12.153/2009, em seu art. 9o, estabelece que “a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação”.
8. Assim, no caso, é manifestamente irrazoável impor ao jurisdicionado o ônus de juntar, desde logo, a íntegra do procedimento que se encontra sob a guarda exclusiva do ente demandado, sobretudo quando já há nos autos documentação mínima suficiente para viabilizar a instauração do contraditório.
9. Não bastasse, verifica-se que a cópia do processo administrativo do auto de infração objeto dos autos não se trata de documento essencial para propositura da ação nos termos do art. 319 do CPC.
10. Isso porque, segundo a jurisprudência dessa Turma Recursal, a ausência de juntada do referido processo administrativo não constitui defeito que impossibilite o julgamento do mérito, especialmente diante da possibilidade de determinação ao réu de juntada de tal documento em sua integralidade. Confira-se: Acórdão 1999636, 0806146-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
11. Ressalva-se o entendimento pessoal do Relator, no sentido de que o art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o dever inicial de cooperação da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação mínima apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do processo administrativo. Todavia, por disciplina judiciária e em observância à orientação prevalecente desta Turma Recursal, adota-se, no caso concreto, o entendimento de que a cópia da autuação já satisfaz o dever mínimo de cooperação da parte autora, devendo a juntada do processo administrativo ser providenciada pelo ente público, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009.
12. Ante o exposto, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 319, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999636, 0806146-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.